Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730920-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TERTULINO CARDOSO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO EXECUÇÃO. COISA JULGADA. 1. Não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Da decisão que determinou o cumprimento individual de sentença foi datada de 14/5/2019 e o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 20/07/2021, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos. 3. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento acerca da prescrição. 4. Por ter a sentença indicado que deve albergar o período a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, qualquer mudança de entendimento imporia ofensa à coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado em 20.7.2021. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR – Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil de 1973 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005